Tribunal: TJSP
Processo: 1011366-83.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Improcedência do pedido. Honorários advocatícios fixados em contrato reconhecida pelos requeridos. Pagamento de parcelas efetuado, sendo as restantes atingidas pela prescrição. Litigância de má-fé reconhecida, diante da alteração da verdade dos fatos. Contrato regularmente firmado, sem cláusula "ad exitum".

Recurso desprovido.